Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Liminar de reintegração de posse somente pode ser deferida quando restarem comprovados, na análise sumária do feito, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse em razão do esbulho, consoante dispõe o art. 561 do CPC.
2. Não há que se falar em audiência de justificação, uma vez que atendidos os requisitos dos arts. 300 e 561 do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse sem ouvir o réu: “( ) 2.1. Se devidamente instruída a petição inicial, contemplando todos os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o juiz deferirá mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem ouvir o réu, caso contrário designará audiência de justificação (art. 562 do Código de Processo Civil). ( )” (Acórdão 1329303, 07486905220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.